Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716133-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANCA DE JOAO ESMOLE AGRAVADO: PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME D E S P A C H O Retire-se o sigilo da petição inicial. Mantenham-se como sigilosos os documentos abaixo, porém com liberação de acesso ao agravado e advogado: 58268444 - Documento de Comprovação (11 História da fundação.) 58268445 - Documento de Comprovação (12 Doc. comprobatório.) 58268446 - Documento de Comprovação (13 Doc. comprobatório.) 58268447 - Documento de Comprovação (14 Doc. comprobatório.) 58268450 - Documento de Comprovação (16 Doc. comprobatório.) Intime-se novamente o agravado para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora